Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-62.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000432-62.2023.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: PERONICE EVANGELISTA DE QUEIROZ Advogado: ARTHUR EVANGELISTA DE QUEIROZ EMBARGADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogada: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REDISCUSSÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DISCUTIDO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 35% PREVISTO NO ART. 6º, § 5º, DA LEI 10.820/2003. NORMA QUE SE RESTRINGE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE RETRATADA. TEMA DEVIDAMENTE EXAMINADO NO JULGADO. VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8000432-62.2023.8.05.0194, em que figuram como embargante e embargado os acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.